Tribunal: TJES
Processo: 0011910-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011910-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAIZA SOFIATI DAMACENO ARRUDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de ambas as apelantes contra sentença que as condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, e 6 anos de reclusão e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII, do Código Penal), em razão de subtração de bens avaliados em R$ 20,00 com emprego de grave ameaça e concurso de pessoas. As apelantes requerem a desclassificação do crime de roubo para furto e, subsidiariamente, o decote da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível desclassificar a condenação de roubo para furto; e (ii) estabelecer se é cabível excluir a majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, diante da alegação de ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de desclassificação do crime de roubo para furto e o decote da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal configuram inovação recursal, uma vez que tais teses não foram suscitadas pela defesa em alegações finais, impedindo sua análise por esta instância sob pena de supressão de instância.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça reconhece que matérias não submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau em momento processual oportuno não podem ser analisadas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal em sede de apelação criminal, com a formulação de pedidos não apresentados em alegações finais, configura supressão de instância e impede o conhecimento do recurso.

O princípio do duplo grau de jurisdição veda a análise de questões não submetidas ao juízo de origem, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 17.09.2024; TJPR, ACr nº 0009669-78.2023.8.16.0025, Relª Desª Dilmari Helena Kessler, Julg. 19.11.2024, DJPR 26.11.2024; TJMT, ACr nº 0000513-10.2019.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julg. 16.10.2024, DJMT 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0011910-21.2021.8.08.0024

APELANTE: SARA GIOVANA MONTIBELO SOUZA; TAIZA SOFIATI DAMACENO ARRUDA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
SARA GIOVANA MONTIBELO SOUZA e TAIZA SOFIATI DAMACENO ARRUDA
em face da r. sentença de fls. 187/189-v (ao ID 11611787) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar as rés nas sanções do art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII, do Código Penal, a, respectivamente, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e em 13 (treze) dias-multa e 6 (seis) anos de reclusão e em 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 11611800, a apelante Sara sustenta que
(i)
que a condenação deve ser desclassificada para furto;
(
iii
)
subsidiariamente, a apelante requer o decote da majorante prevista no art. 157, §2º, VII do CP.

Em suas razões, ao ID 11611808, a apelante Taiza sustenta que
(i)
que a condenação deve ser desclassificada para furto;
(
iii
)
subsidiariamente, a apelante requer o decote da majorante prevista no art. 157, §2º, VII do CP.

Contrarrazões, ao ID 11611805 e 11611811, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 11719869, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue:

Consta das informações contidas no presente Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 28/06/2021, por volta das 21h47min, na Av. Nossa Senhora da Penha, no bairro Praia do Canto, Município de Vitória/ES, as Denunciadas SARA GIOVANA MONTIBELO SOUZA e TAIZA SOFIATI DAMACENO ARRUDA, mediante concurso de pessoas, subtraíram para si, com uso de grave ameaça, 02 (dois) sabonetes líquido, da marca Dove, avaliados no total R$ 20,00 (vinte reais), do estabelecimento comercial Drogasil.

Consta da prova indiciária existente no presente caderno inquisitório, que no dia 28 de junho de 2021, aproximadamente as 21h47min, na Av. Nossa Senhora da Penha, no bairro Praia do Canto, Município de Vitória/ES, as Denunciadas SARA GIOVANA MONTIBELO e TAIZA SOFIATI tentaram entrar juntas na farmácia Drogasil, porém, a Denunciada TAIZA SOFIATI foi impedida de permanecer dentro do estabelecimento comercial, uma vez que estava sem máscara de proteção, item essencial para o combate ao COVID-19, ficando do lado de fora, sendo somente franqueada a entrada da Denunciada SARA GIOVANA MONTIBELO.

De acordo com os autos, a Denunciada SARA GIOVANA MONTIBELO, foi flagrada pelo supervisor, Sr. VAGNER, subtraindo para si, 02 (dois) sabonetes líquido, da marca Dove, colocando-os em seguida,'dentro de sua bolsa pessoal, oportunidade em que ao tentar evadir-se do estabelecimento comercial com as "res furtiva", foi chamada a atenção pelo Sr. VAGNER, que proferiu a seguinte frase: "AS COISAS QUE IRÃO SER PAGAS VOCÊ PODE COLOCAR NA CESTINHA", momento em que a Denunciada TAIZA SOFIATI ora comparsa da Denunciada SARA GIOVANA MONTIBELO, que prestava apoio do lado de fora da farmácia, disse: QUE NÃO IAM PAGAR POR NADA, E CASO ELE INSISTISSE, ELA TIRARIA A FACA DA BOLSA E A UTILIZARIA EM SEU DESFAVOR".

Extrai-se dos autos, que após proferidas as ameaças, as Denunciada SARA GIOVANA MONTIBELO e TAIZA SOFIATI se evadiram do estabelecimento comercial, com as "res furtiva". Ocorre que posteriormente, as autoridades policiais que realizavam o patrulhamento ostensivo pelo endereço dos fatos, visualizaram dois funcionários da Farmácia Drogasil acenando para a guarnição, que em ato contínuo, se dirigiram até eles.

Insurge dos autos, que em contato com os empregados do estabelecimento comercial, estes, comunicaram aos policiais, que a farmácia tinha acabado de ser alvo de roubo pelas Denunciadas SARA GIOVANA MONTIBELO e TAIZA SOFIATI as quais estavam do outro lado da Avenida Nossa Senhora da Penha, informando ainda, que elas haviam subtraido 02 (dois) sabonetes líquidos da marca Dove.

Emerge dos autos, que as Denunciadas SARA GIOVANA MONTIBELO e TAIZA SOFIATI, ao perceberem que os funcionários do estabelecimento comercial conversavam com as

Autoridades Policiais, aceleraram os passos e adentraram na Rua Constante Sodré, próximo a escola Primeiro Mundo, ocasião em que os policiais rapidamente atravessaram o canteiro central e prosseguiram em acompanhamento das Denunciadas, a fim de abordá-las.

Consta dos autos, que durante o encalço em desfavor das Denunciadas SARA GIOVANA MONTIBELO e TAIZA SOFIATI foi possível visualizar que uma delas dispensou uma bolsa de pano, embaixo de um veículo estacionado na Rua Constante Sodré, sendo logo em seguida abordadas e detidas.

Narram os autos, que não foi preciso realizar revista pessoal nas Denunciadas SARA GIOVANA MONTIBELO e TAIZA SOFIATI pois com elas não haviam nada de ilícito, sendo perceptível pelas roupas que usava, portanto, só foram abordadas verbalmente.

Posteriormente, após a guarnição recuperar a bolsa de pano dispensada por urna das Denunciadas durante a fuga, embaixo do veículo parado, foram localizados os 02 (dois) sabonetes líquidos, da marca Dove, avaliados no total R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (uma) faca de cozinha com cabo branco.

Frisa-se que as Denunciadas SARA GIOVANA MONTIBELO e TAIZA SOFIATI, ao serem apresentadas ao Sr. LUCAS VIEIRA DE JESUS, representante da farmácia Drogasil, este, imediatamente reconheceu como sendo autoras da ação delituosa no estabelecimento comercial.

Em sede de alegações finais (fls. 178/186 do ID 11611787), a defesa de ambas as apelantes não realizou o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto ou o pedido de decote da majorante prevista no art. 157, §2º, VII do CP, restando inviável a análise destes requerimentos, pois configura inovação recursal que poderia implicar em supressão de instância, a ver:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES CONSUMADO E TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.302/2022. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece que o artigo 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, prevê a competência excepcional de o juízo de conhecimento declarar indulto “quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”. 2. No entanto, no caso dos autos,
a questão sequer chegou a ser submetida à análise do Magistrado de origem, já que a matéria não foi deduzida na defesa prévia e nem em alegações finais, configurando, para além da inovação recursal, indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.

(TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 17.09.2024)
- Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP, POR TRÊS VEZES), DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006, POR TRÊS VEZES) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1º, INC. II, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Crime de perseguição (fato 05). Pleito absolutório, por alegada consunção pelo delito de descumprimento de medidas protetivas. Pedido subsidiário de desclassificação para o crime do art. 24-a, da Lei Maria da penha.
Não conhecimento. Teses que não foram arguidas perante o juízo de origem em alegações finais. Inovação recursal. Apreciação por esta corte que incorreria em indevida supressão de instância.
Pedido de concessão de efeito suspensivo em face de medida cautelar determinada na sentença. Prejudicado, ante o julgamento de mérito do pleito. Crimes de ameaça (fatos 01, 03 e 07). Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Autodefesa do apelante que se limitou a confirmar que proferiu dizeres e enviou mensagens à vítima, mas negou que o tenha feito com intuito de amedrontá-la. Ausência de admissão de culpa pelo réu. Pleito de aplicação da fração de 1/6 pela continuidade delitiva. Não acolhimento. Prática de três delitos da mesma espécie que atrai a incidência da fração de 1/5. Inteligência da Súmula nº 659, do STJ. Crimes de descumprimento de medidas protetivas (fatos 02, 04 e 06). Rogo pela fixação da pena-base no mínimo legal. Acolhimento, por motivo diverso. Valoração da culpabilidade baseada na prática, concomitantemente aos descumprimentos, de ameaças contra a ofendida. Ameaças que, por sua vez, também foram objeto da ação penal e resultaram em condenação do réu. Bis in idem configurado. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão. Não acolhimento. Respostas evasivas do apelante quando indagado sobre os descumprimentos. Ausência de admissão de prática dos delitos pelo réu. Pleito de aplicação da fração de 1/6 pela continuidade delitiva. Não acolhimento. Prática de três delitos da mesma espécie que atrai a incidência da fração de 1/5. Inteligência da Súmula nº 659, do STJ. Pena redimensionada. Regime de cumprimento da pena. Pleito de alteração para o regime aberto. Inviabilidade. Condição de reincidente do apelante. Existência de circunstância judicial desfavorável. Fundamentação idônea para fixação do regime semiaberto. Inteligência do art. 33, § 2º, alínea c, do CP, e da Súmula nº 269, do STJ. Indenização pelos danos causados à vítima. Pedido de afastamento da obrigação de indenizar. Não acolhimento. Pleito regular de condenação, que permitiu contraditório e ampla defesa. Possibilidade de condenação por dano moral. Art. 387, do CPP. Dano in re ipsa. Orientação firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (tema 983). Viabilidade, porém, de redução do valor arbitrado, considerando as condições socioeconômicas do réu. Conclusão endossada pela procuradoria geral de justiça. Pedido de afastamento da medida cautelar de proibição de contato com as filhas. Não acolhimento. Acusado que, comprovadamente, valeu-se de mensagens enviadas a uma das filhas em comum com a vítima para burlar as medidas protetivas e realizar ameaças à ex-companheira. Necessidade da restrição para evitar a reiteração de condutas contra a ofendida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(TJPR; ACr 0009669-78.2023.8.16.0025; Araucária; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Dilmari Helena Kessler; Julg. 19/11/2024; DJPR 26/11/2024)
– Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. Preliminar de ofício. Não conhecimento parcial do apelo defensivo. Teses de nulidade decorrente de suposta violação ao art. 226 do CPP e decorrente de ausência de juntada de prova pericial não arguida nas alegações finais nem apreciadas em primeiro grau. Preclusão da matéria. Indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Art. 563 do CPP.
2. Mérito. 2.1. Pleito absolutório. Suposta fragilidade das provas da autoria delitiva. Improcedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. Reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante. Robustas declarações judiciais de testemunhas compromissadas e dos ofendidos. Condenação mantida. 2.2. Almejado o decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Inviabilidade-desnecessidade da apreensão e perícia do item. Comprovação por outros meios hábeis nos autos. Enunciado orientativo nº 01, aprovado pela tccr/TJMT. 2.3. Pleito de imposição da pena no mínimo legal. Parcial subsistência. Reajuste apenas da exasperação da pena basilar. Sanção devidamente afastada do mínimo. 2.4. Providência de ofício para reajustar a pena de multa. Atenção à proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade. Fixação do valor unitário dos dias-multa. Enunciado orientativo nº 33 tccr/TJMT. 2.5. Pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. Impertinência. Persistência de circunstância judicial desfavorável e da pena superior a oito anos. Escorreita imposição do regime fechado. 2.5 atuação de ofício para extirpar o pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal. Indenização estabelecida na sentença sem pedido expresso na denúncia. Necessidade de requerimento na inicial acusatória. Precedentes do STJ. 2.6. Prequestionamento. Apelo parcialmente conhecido, e nessa parte, parcialmente provido, com atuação de ofício. 1.
Se as aventadas nulidades relacionadas aos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas e atinente à ausência de juntada de perícia técnica não foram suscitadas como preliminar nas alegações finais nem apreciadas pelo d. Juízo sentenciante, não podem ser examinadas diretamente por esta instância ad quem, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, a tornar-se de rigor o não conhecimento do apelo defensivo nesse ponto
; 2.1. Deve ser refutada a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída ao apelante estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados pelos ofendidos na etapa inquisitiva e em juízo, e alinhados que estão com minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pelas declarações apresentadas pelos agentes públicos que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-las. 2.2. São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da respectiva causa de aumento no delito de roubo, a qual se apresenta satisfatoriamente comprovada por meio dos relatos das vítimas. Precedentes do STJ. 2.3. A despeito do acerto da negativação conferida aos antecedentes do réu, cumpre readequar apenas o quantum de exasperação da pena basilar, para que resulte em sanção adequada e proporcional, além de compatível com parâmetro reputado ideal pelos tribunais superiores. 2.4. Na hipótese, impõe-se atuação de ofício para reajustar a pena de multa imposta ao acusado, porquanto fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, bem como para suprir a omissão da sentença e fixar o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal. 2.5. Persistindo em desfavor do apelante ao menos um daqueles vetores do art. 59 do CP, e sendo a pena definitiva superior a 08 (oito) anos de reclusão, é escorreita a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, e §3º, do CP. 2.6. Inexistindo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido, resta indevida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos in casu, na forma do que dispõe o art. 387, inc. IV, do CPP. 2.7. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
(TJMT; ACr 0000513-10.2019.8.11.0037; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 16/10/2024; DJMT 18/10/2024
) – Grifei.

Ante o exposto,
DEIXO DE
CONHE
CER
do presente recurso, porquanto as matérias vertidas não foram submetidas a apreciação do juízo sentenciante

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)